Tribunal: STF
Processo: RE 1488267
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO TRABALHISTA EM FACE DE SENTENÇA INDEVIDAMENTE CONSIDERADO DESERTO. NÃO ANEXAÇÃO DO COMPROVANTE DE PREPARO PELA SECRETARIA DO JUÍZO. MATÉRIA LEVADA À INSTÂNCIA SUPERIOR POR VIA OBLÍQUA. EXAME DA TEMÁTICA PELO COLEGIADO. MITIGAÇÃO DA CHANCE REAL DE PROVIMENTO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO EXCLUÍDO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença responsável por julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, no sentido de condenar a União em indenização por danos materiais pela perda de uma chance em ação trabalhista motivada por erro da secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE.



    2 Narra o recorrente ter sido parte ré na demanda trabalhista de n. 0180100-45.2006.5.20.0005, distribuída para a 5ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, na qual houve sentença condenando-o em danos morais e materiais.



    3. Visando a reduzir o valor arbitrado pela instância originária a título de danos morais, o ora apelante interpôs recurso ordinário destinado ao TRT/20ª Região. Todavia, por equívoco da secretaria da vara trabalhista, o comprovante de pagamento do preparo, enviado por e-doc, não foi anexado aos autos. A consequência advinda do erro foi a declaração de deserção do recurso pelo órgão ad quem.



    4. Pois bem, a tese de dano pela perda da chance de recorrer suscitada pelo apelante não merece prosperar in casu . Justifica-se.



    5. Desenvolvida na França e relacionada à responsabilidade civil, a teoria em referência preconiza que deve ser sancionado o responsável pela retirada da oportunidade de obtenção de algum benefício de outrem.



    6. Exige-se, todavia, na linha da jurisprudência do Colendo STJ, a probabilidade real, certa e atual do benefício futuro, não sendo suficiente para a penalização o prejuízo hipotético, situado no campo da mera possibilidade, porquanto o dano incerto não é passível de recomposição por indenização (v.g, AgInt no REsp n. 1.364.526/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 5/6/2019; AgInt no AREsp n. 878.524/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019).



    7. No presente caso concreto, o recurso ordinário interposto pelo ora recorrente nos autos da ação trabalhista teve por escopo reduzir a sua condenação em danos morais. Houve, contudo, impugnação em sentido contrário da parte reclamante, com meta contrária, isto é, de majorar a referida condenação.



    8. Portanto, ainda que de forma oblíqua, a matéria exposta no recurso do ora apelante fora submetida à apreciação da Corte Trabalhista competente, por ocasião do julgamento do expediente de divergência da reclamante.



    9. No acórdão, constante nas contrarrazões da recorrida, o colegiado considerou terem sido respeitados no quantum indenizatório os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta a ponderação dos seguintes elementos: natureza do bem ofendido, extensão do dano, hipossuficiência do trabalhador, porte econômico do reclamado, bem como o caráter reparatório, punitivo, inibitório e educador da pena imputada.



    10. Desta feita, houve percuciente exame da quantificação da verba indenizatória, concluindo a turma pela justeza da condenação. Desse modo, revela-se mitigada a chance real de provimento do recurso ordinário do apelante, o que deveras exclui a caracterização do dano.



    11. Como se sabe, sem o fundamental componente do prejuízo, não há de se cogitar a responsabilidade civil do Estado, restando improcedente a pretensão do apelante.



    12. Apelação não provida. Honorários advocatícios recursais, majorados no percentual de 1% sobre o valor já fixado na sentença a título de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente